Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. REQUERIMENTO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso.
2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de Primeira Instância, anteriormente à prolação da decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes.
3. No caso dos autos, os argumentos dos agravantes, de que os valores encontrados na conta corrente do executado têm natureza alimentar, sendo necessário o envio de ofício para a instituição financeira a fim de averiguar a origem destes valores, são fundamentos e pedidos não apresentados nem analisados pelo Juízo a quo, desse modo, se mostra inviável o seu conhecimento por esta instância revisora.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.